Tribunal: TJMT
Processo: 1015657-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015657-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reintegração, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA SANTANA DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 594.845.781-87 (APELANTE), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA – AFASTAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
– RECURSO IMPROVIDO
.

1. A determinação para a realização de provas, a qualquer tempo, deve ser objeto de análise pelo magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir àquelas diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias
.

2.
A autorização para aperfeiçoamento profissional, dos profissionais da educação básica, demanda a prévia e expressa autorização do Governo do Estado, cuja falta não autoriza que o servidor abandone o serviço público para, por conta própria, se afastar de suas atividades.

3.
Recurso improvido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELISÂNGELA SANTANA DE OLIVEIRA DANTAS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Anulação c/c Declaratória e Indenização por Danos Materiais e Morais no 1015657-92.2019.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos (Id. 89771032).

A Apelante sustenta que foi aprovada em concurso público, sendo licenciada para cursar mestrado. Afirma que ao retornar para a atividade o seu pedido foi negado, ao argumento de que a posse não se efetivou, além do afastamento sem autorização do Governador do Estado. Discorre sobre o cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova em audiência de instrução. Narra que formulou pedido de afastamento ao Governador do Estado. Argumenta que o Apelado não comprovou a ocorrência da negativa para afastamento. Sustenta que a negativa para retorno ao cargo ocasiona dano moral indenizável, além do dano material consubstanciado nos proventos que deixou de receber. A pretensão recursal se volta para anular a sentença. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade do ato de exoneração e indenização por danos morais e materiais.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 89771038).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 90081464).

É o relatório.

VO
TO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

No tocante a alegação de cerceamento de defesa em razão da não produção de prova testemunhal, tenho que o argumento não merece prosperar.

A Apelante sustenta a necessidade de produção de prova documental e testemunhal para afastar a tese do Apelado no sentido de inocorrência da posse no cargo de professor, além da negativa para afastamento visando cursar o mestrado.

Ao tratar dessa questão, a sentença considerou desnecessário o depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, considerando que a comprovação do efetivo exercício da função de professor não é capaz de alterar o desfecho do caso. Aliado a isso, consta da sentença indeferimento na produção das demais provas, por entender que o feito estava robustamente instruído.

A sentença considerou que é incontroverso a posse da Apelante no cargo de professora em 31.1.2000, sendo certo que poucos dias depois, em 9.3.2000, foi formulado pedido para cursar mestrado na Universidade Federal de São Carlos. Assim, a sentença tratou, como ponto central ao deslinde do caso, se o ato de exoneração da Apelante está em consonância com o ordenamento jurídico.

Em relação a esse aspecto, deve ser observado que a produção probatória em nada irá contribuir para a solução do caso. O único ponto controvertido, em relação ao qual deve recair o conhecimento judicial, se relaciona com o fato de a exoneração da Apelante ter se efetivado, ou não, de acordo com o regramento legal da matéria. A posse da Apelante no cargo de professora, bem como o pedido para afastamento visando cursar o mestrado, são fatos incontroversos e, frente a isso, a produção probatória se torna irrelevante e desnecessária, sendo dever do juiz indeferi-las, velando pela duração razoável do processo, conforme determina o art. 139, inc. II, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça voltou a asseverar que “no que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp n. 1.812.922/CE – Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 19.4.2022).

Nesse cenário, é possível afirmar que inexiste justificativa da utilidade da prova testemunhal e documental e, como consequência, não procede a preliminar de cerceamento de defesa.

Essas são as razões pelas quais afasto a preliminar de nulidade.

VOTO – MÉRITO

A Apelante sustenta que foi aprovada em concurso público, sendo licenciada para cursar mestrado. Afirma que ao retornar para a atividade o seu pedido foi negado, ao argumento de que a posse não se efetivou, além do afastamento sem autorização do Governador do Estado. Narra que formulou pedido de afastamento ao Governador do Estado. Argumenta que o Apelado não comprovou a ocorrência da negativa para afastamento. Sustenta que a negativa para retorno ao cargo ocasiona dano moral indenizável, além do dano material consubstanciado nos proventos que deixou de receber.

Em detida análise dos autos observo que a Apelante tomou posse no cargo de professora em 31.1.2000 (Id. 89770987), sendo que poucos dias depois, em 11.2.2000, formulou pedido de afastamento para cursar mestrado (Id. 89770988).

A Unidade de Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado de Educação, emitiu o Parecer n. 1640/2014/UAS/SEDUC/AD 65 (Id. 89770998), no sentido de que a Apelante tomou posse no cargo, porém não entrou em efetivo exercício dentro do prazo. Consta que o então advogado da Apelante, no âmbito do processo administrativo, foi intimado para comprovar a posse e o efetivo exercício, apresentando, de forma intempestiva, documentos, sem requerimento. Assim, determinou a remessa dos autos para instauração de processo administrativo.

Em seguida, consta que o processo administrativo foi instaurado e concluído com o indeferimento do pedido, pois a Apelante ‘deixou de cumprir tal encargo quando passou a usufruir uma licença que além de não autorizada, sabia não fazer jus. Ao assim, proceder, a requerente assumiu as consequências do seu ato, dentre elas, a inevitável desconstituição do vínculo jurídico permanente’ (Id. 89771003).

Como se vê, o indeferimento do retorno ao cargo de professora se deu não em decorrência da suposta ausência de posse e, sim, frente ao fato de que a Apelante usufruiu de licença, para cursar mestrado, sem a respectiva autorização, mesmo ciente de que não poderia fazê-lo.

A situação fática indica que a própria Apelante se auto concedeu licença para cursar o mestrado, conforme afirma em sua petição inicial:

Assim, tendo feito os requerimentos para o Governador, SEM QUALQUER NEGATIVA DO MESMO, a Autora se licenciou e foi fazer o mestrado [...]

Esse elemento corrobora que a Apelante tinha ciência da imprescindível autorização do Governo do Estado para afastamento visando a qualificação profissional, nos termos da legislação vigente à época:

Art. 50 A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do Governo do Estado, e consiste no afastamento dos Profissionais da Educação Básica das suas funções, sem prejuízo do seu subsídio e vantagens, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira, e será concedida:

(...)

II - para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento o especialização profissional ou de pós-graduação, e estágio, no País ou no exterior, se do interesse da unidade;

(Lei Complementar Estadual n. 50/98)

E, mais do que isso, a Apelante sabia que não poderia se afastar para aperfeiçoamento profissional, considerando a ausência de exercício de 3 (três) anos ininterruptos da função:

Art. 51 São requisitos para a concessão de licença para aperfeiçoamento profissional:

I - exercício de 03 (três) anos ininterruptos na função;

(Lei Complementar Estadual n. 50/98)

Deve ser mencionado, por relevante, que a autorização para aperfeiçoamento profissional, dos profissionais da educação básica, demanda a prévia e expressa autorização do Governo do Estado, cuja falta não autoriza que a Apelante abandone o serviço público para, por conta própria, se afastar de suas atividades. Assim, bem se observa a ausência de qualquer nulidade ou ilegalidade no âmbito do processo administrativo, sendo certo que a pretensão recursal é manifestamente improcedente.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022